Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734576-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MAICON PEIXOTO COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701890-36.2020.8.07.0009, determinou que a responsabilidade pela baixa do gravame relativa ao imóvel arrematado em leilão judicial é da agravante. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista que embargos de declaração não conhecidos não suspendem prazo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025 16:42:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador